Tribunal: TJDFT
Processo: 0707263-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
FAMÍLIA. ALIMENTOS. PROVISÓRIOS. ARBITRAMENTO. TERMO A QUO.
1. Nos termos do art. 4°, caput, da Lei n.° 5.478/68, os alimentos provisórios são devidos desde o seu arbitramento.
2. Considerando a própria natureza da verba alimentar, a presunção de que os menores dela necessitam para sua subsistência e de que os genitores são obrigados a prestá-la, não há razão legal para que a obrigação seja condicionada e evento futuro e incerto, senão à própria decisão que a fixa.
3. Recurso conhecido e provido.